Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-51.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito - Reserva de margem consignável (RMC) – Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Pretensão da parte apelante fundada na ausência de transparência da parte apelada ao induzir à contratação de uma modalidade de empréstimo pessoal ao invés da desejada, de consignação na folha de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cartão de crédito - Reserva de margem consignável (RMC) – Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Pretensão da parte apelante fundada na ausência de transparência da parte apelada ao induzir à contratação de uma modalidade de empréstimo pessoal ao invés da desejada, de consignação na folha de benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Inconformismo da parte autora – Sem razão - Adesão ao contrato de empréstimo, vinculado a cartão de crédito consignado na folha de benefício previdenciário, e emissão de cédula de crédito bancário – Cartão de crédito - Reserva de margem consignável (RMC) - Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável" – Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações - Exercício regular de direito pela parte apelada de dar seguimento às consignações e às cobranças – Ausência de Danos Morais - Improcedência da pretensão da parte apelante confirmada – Recurso desprovido.